Tribunal: TJSP
Processo: 1022608-89.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ QUE VEICULOU IMAGENS DE TRANSEUNTES DURANTE GRAVAÇÃO DE PROGRAMA – EXPOSIÇÃO ESPONTÂNEA DOS AUTORES À SITUAÇÃO PÚBLICA E NOTÓRIA DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMA TELEVISIVO. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE -FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ QUE VEICULOU IMAGENS DE TRANSEUNTES DURANTE GRAVAÇÃO DE PROGRAMA – EXPOSIÇÃO ESPONTÂNEA DOS AUTORES À SITUAÇÃO PÚBLICA E NOTÓRIA DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMA TELEVISIVO. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE -FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022608-89.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
DEJAIR DE MELO FLORÊNCIO e MANOEL FLORÊNCIO NETO, é apelada
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022608-89.2017.8.26.0224 - Voto no 33655
2
APELAÇÃO no 1022608-89.2017.8.26.0224
Ação : Indenização por danos morais
Apelantes: Dejair de Melo Florêncio e outro
Apelado(a): TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A
VOTO N.o 33655
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ QUE
VEICULOU IMAGENS DE TRANSEUNTES DURANTE
GRAVAÇÃO
DE
PROGRAMA

EXPOSIÇÃO
ESPONTÂNEA DOS AUTORES À SITUAÇÃO PÚBLICA
E NOTÓRIA DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM PARA A
REALIZAÇÃO
DE
PROGRAMA
TELEVISIVO.
HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU
ALIUNDE -FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO
SUSTENTAÇÃO
ÀS
RAZÕES
DE
DECIDIR

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
ajuizada por Dejair de Melo Florêncio e outro contra TVSBT Canal
4 de São Paulo S/A, que a respeitável sentença de fls. 70/75, cujo
relatório ora adotado passa a fazer parte integrante do presente
decisum, julgou improcedente a ação. Sucumbência dos autores,
sendo fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
causa.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que
houve violação do direito de imagem a ensejar a referida
indenização por danos morais. Discorre sobre a ênfase e o tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022608-89.2017.8.26.0224 - Voto no 33655
3
de exposição de suas imagens durante o programa, desviando a
atenção da participante, e que houve indevida exposição a ensejar
a responsabilidade civil indenizável. Pede, ao final, a reforma da
sentença e que seja dado provimento ao apelo.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se pela manutenção da r. Sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 70/75, cujo teor segue transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022608-89.2017.8.26.0224 - Voto no 33655
4
“No mérito, a demanda é improcedente. Vejamos.
O direito à imagem, cerne da presente controvérsia,
encontra-se abarcado pelos direitos da personalidade,
protegidos e consagrados pela Constituição Federal de
1988 e pela legislação civil pátria. Tratando-se da
proteção à violação da imagem (art. 5o, incisos V, X e
XXVIII da Carta Magna), frisa-se que esta tangencia as
ofensas
da
índole
moral,
a
inviolabilidade
da
intimidade e da vida privada.
Nesse prisma, entende-se que o direito à imagem,
integrante dos direitos ditos personalíssimos, pode ser
restringido quando notório o legítimo interesse na
exibição desta.
O critério adotado no caso em epígrafe reside na
constatação de que as imagens capturadas destinam-se
meramente ao entretenimento dos telespectadores do
programa, com enfoque nos trejeitos da participante
protagonista do quadro.
Observando-se as imagens e gravações carreadas
aos autos, nota-se que estas não revelam a gravidade
da lesão de cunho moral descrita pelos autores.
Trata-se, pois, de simples exibição despretensiosa da
ré que não extrapolou o direito à intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022608-89.2017.8.26.0224 - Voto no 33655
5
inciso X da Constituição Federal).
Visava a requerida, apenas e tão somente, retratar a
vertente de moda e vestimentas escolhida pela
participante do programa Esquadrão da Moda, sendo
que em momento algum as gravações veiculadas
tiveram o condão de ofender a imagem dos requerentes,
mas sim, expor assuntos de interesse e entretenimento
coletivo.
Não se verifica, no caso em tela, a transmissão de um
ato de intimidade, alusivo à honra e à vida privada dos
autores, tampouco uma ofensa de ordem moral. Trata-
se, em verdade, da mera retratação de uma situação
simplória e corriqueira, não extrapolando os fatos
naturais da vida. Não se vislumbra, assim, abuso na
divulgação ou uso indevido da imagem dos autores.
Por conseguinte, não há o que se falar em conduta
ilícita da ré, tampouco em dever de indenizar.
“...Desde que não contenha descrição tendenciosa dos
fatos, nem deixe transparecer a má intenção de
afrontar a honra alheia, não enseja a condenação da
empresa jornalística” (CAVALIERI, Sérgio. Programa
de Responsabilidade Civil. 11a edição, São Paulo, 2014,
Editora Atlas, página 138).
No mais, imperioso frisar que os requerentes, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022608-89.2017.8.26.0224 - Voto no 33655
6
ora em comento, cruzaram os muros de suas
residências e submeteram-se a uma situação pública,
qual seja, o ato de se acostar à mureta na calçada de
uma via pública e observar, sem maiores intenções, os
transeuntes locais.
Assim sendo, autorizam, tacitamente, a reprodução
de suas imagens a partir da concordância com sua
exibição a qualquer um que ali cruzasse seus caminhos.
Trata-se, pois, de uma hipótese de aceitação implícita
da publicização de suas imagens.
Nessa perspectiva, já decidiu o C. STJ da seguinte
forma:
"DIREITO DE IMAGEM. TOPLESS PRATICADO EM
CENÁRIO PÚBLICO. Não se pode cometer o delírio de,
em nome do direito de privacidade, estabelecer-se uma
redoma protetora em torno de uma pessoa para torná-
la imune de qualquer veiculação atinente a sua imagem.
Se a demandante expõe sua imagem em cenário
público,
não
é
ilícita
ou
indevida
sua
reprodução pela imprensa, uma vez que a
proteção à privacidade encontra limite na
própria exposição realizada. Recurso especial não
conhecido." (STJ, Resp 595.600, Quarta Turma, Relator
Ministro César Asfor Rocha, julgado em 18/03/2004)
(grifei).
A conduta da ré, portanto, não se reveste dos
atributos caracterizadores da ofensa à integridade
moral da pessoa. Destarte, não havendo conduta ilícita
por parte da ré, não há o que se falar em indenização a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022608-89.2017.8.26.0224 - Voto no 33655
7
título de danos morais.
Com efeito, tratando-se de dano moral, convém dizer
que nem todo mal-estar configura ofensa aos direitos
da personalidade. Nesta toada, cumpre trazer à baila a
lição de Antônio Jeová Santos, que bem se coaduna à
hipótese telada:
“Seria reduzir o dano moral à mera sugestibilidade,
ou
proteger
alguém
que
não
suporta
nenhum
aborrecimento trivial, o entendimento de que o dano
moral atinge qualquer gesto que causa mal-estar”
(SANTOS, Antônio Jeová. Dano Moral Indenizável. 2a
edição, São Paulo, Editora Lejus, 1999, pág. 115).
Não se verifica pertinência para as ditas profundas
fissuras
na
alma,
aflições,
angústias
e
constrangimentos pelos quais teriam passado os
autores, não sendo o caso de acolhimento do pedido
inicial”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que não configurado o
ilícito civil a ensejar a indenização por perdas e danos. Isso
porque, a requerida e apelada produzia programa com gravação
de imagens em espaço público e notório, sendo espontânea a
exposição dos transeuntes, em consentimento tácito ao uso das
imagens em referido programa televisivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022608-89.2017.8.26.0224 - Voto no 33655
8
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (Dje de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022608-89.2017.8.26.0224 - Voto no 33655
9
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022608-89.2017.8.26.0224 - Voto no 33655
10
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no Resp 1339998/RS
4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - Dje 16.06.14)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022608-89.2017.8.26.0224 - Voto no 33655
11
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator